Tribunal: TJMT
Processo: 1021523-34.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021523-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPINDOLA & CONCEICAO LTDA - CNPJ: 19.965.932/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.049.450/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO LEGAL OBSERVADO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pela Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o reconhecimento da inocorrência da decadência quanto à constituição de crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve decadência na constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, considerando o prazo quinquenal legal.

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 26-2-2020, dentro do prazo quinquenal iniciado em 1º-1-2016 e finalizado em 1º-1-2021, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN.

4. As Certidões de Dívida Ativa (CDAs) gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos dos arts. 204 do CTN e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, não infirmada pelos argumentos da recorrente, especialmente considerando que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória.

5. A ausência de elementos comprobatórios capazes de afastar a presunção de veracidade das CDAs reforça a validade do crédito tributário constituído no prazo legal.

6. Jurisprudência consolidada confirma que o prazo decadencial para tributos sujeitos a lançamento de ofício inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, sendo tempestiva a constituição do crédito dentro desse período.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A constituição do crédito tributário, ocorrida dentro do prazo quinquenal estabelecido no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, afasta a alegação de decadência, sendo válidas as Certidões de Dívida Ativa que gozam de presunção relativa de certeza e liquidez."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, inc. I; art. 204; L. nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1027486-53.2020.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 2/5/2023; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1008003-75.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 18/4/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 239872151, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim afastar a decadência, reconhecida pelo Juízo
a quo
.

O Recorrente, em síntese, afirma que a decisão objurgada está equivocada, uma vez que a data assumida como a constituição definitiva do crédito não é a correta, logo, não seria possível afastar a decadência do crédito vindicado.

Aponta que decorreu o quinquênio legal, registrado no artigo 173 do Código Tributário Nacional, logo, deve ser reformada a decisão impugnada, no intuito de que seja anulada a cobrança realizada pela municipalidade.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 246587695, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 239872151, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim afastar a decadência, reconhecida pelo Juízo
a quo
.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada no momento, qual seja, a ocorrência da decadência.

Pois bem.

As Certidões de Dívida Ativa (CDAs), que constituem os títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, conforme disposto nos artigos 204 do Código Tributário Nacional (CTN) e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal (LEF).

Dessa forma, presume-se que as informações consignadas nas CDAs, incluindo as datas ali registradas, são verdadeiras, salvo prova em contrário apresentada pelo Executado. Contudo, no presente caso, não foi produzida qualquer prova que infirmasse a presunção de veracidade dos documentos, especialmente porque os Recorrentes apresentaram suas alegações por meio de exceção de pré-executividade, instrumento processual que não admite dilação probatória.

Dos elementos constantes nos autos originários (ID nº 94093418 – fl. 3), observa-se que o Recorrente foi devidamente notificado do crédito tributário por meio de Auto de Infração, ato que configura a constituição definitiva do débito.

Com base no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, veja-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

No presente caso, o termo inicial é fixado em 1º-1-2016. O prazo decadencial, por sua vez, se encerra após o transcurso de cinco anos, ou seja, em 1º-1-2021.

Todavia, verifica-se que o crédito tributário foi constituído em 26-2-2020, dentro do prazo decadencial. Assim, não há que se falar na ocorrência de decadência, pois o lançamento foi realizado tempestivamente, em conformidade com o prazo legal.

Confira-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – Escrituração Fiscal Digital–EFD – BAIXA DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

(N.U 1027486-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. (N.U 0007928-88.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

2. Recurso desprovido.

(N.U 1008003-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 20/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 239872151, esta que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a inocorrência da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024